Tribunal: TCU
Processo: 008.690/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4932/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades relativas a desídia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em implementar valor concedido a reclamante em ação trabalhista em curso na 7a Vara do Trabalho de Recife - Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - Ação 9477000-73.2002.5.06.0007. Considerando que a autora argumenta que a inércia estaria causando prejuízos aos cofres da ECT em razão do alto valor da multa apurada; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom, ao examinar a documentação, dentre outras ponderações, entende que: i) a ECT "utilizou-se, em regular processo judicial, dos instrumentos processuais disponíveis na Consolidação das Leis do Trabalho e no Código de Processo Civil, através de seus procuradores"; ii) "apesar do custo gerado, a postergação do cumprimento se deu de forma regular e segundo os ditames das leis processuais, inclusive com a impetração dos recursos cabíveis"; considerando que não se insere dentre as competências constitucionais desta Corte o controle sobre a atuação em juízo dos entes sob sua jurisdição ou a avaliação da conveniência e da oportunidade das medidas processuais por eles adotadas; considerando assim que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para o conhecimento da documentação como representação; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno; 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 34, à representante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.690/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Carmen Lúcia Vieira do Nascimento, Juíza do Trabalho da 7a Vara do Trabalho em Recife/PE. 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom). 1.7. Representação legal: Gustavo Esperança Vieira (OAB/SP 212.756) e outros, representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.